Tribunal: TJSP
Processo: 0007602-70.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001076297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007602-70.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DIEGO
RIBEIRO DE AZEVEDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a Desembargadora Angélica de
Almeida, nos termos de sua declaração de voto. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente sem voto), ANGÉLICA DE ALMEIDA E PAULO ROSSI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0007602-70.2019.8.26.0521
Comarca de Sorocaba
Agravante: Diego Ribeiro de Azevedo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 44.084
1. Contra a r. decisão de 1o Grau que lhe indeferiu o pedido de livramento
condicional, interpôs o sentenciado Diego Ribeiro de Azevedo o presente agravo em
execução.
Alega, para tanto, que o sentenciado preenche os requisitos necessários à
obtenção do benefício, todavia, o mm. Juiz a quo indeferiu o pedido. Sustenta a
desnecessidade de prévia progressão de regime, inexistindo a necessidade de vivenciar o
regime intermediário, conforme decidiu o d. magistrado a quo. Assim, requer a reforma
do decisum.
Processado e contrariado o recurso e mantida a r. decisão, manifestou-se a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Inicialmente, cumpre destacar a decisão que indeferiu o livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condicional às fls. 22, in verbis:
“(...)Embora preencha o requisito objetivo, observo que o
executado foi promovido ao regime semiaberto em data recente, no
qual ainda não deu provas de aptidão. Entendo, portanto, haver a
necessidade de permanecer nesse estágio por um período, que
constitui fase imprescindível àquela de ampla liberdade, e que também
proporcionará um retorno gradativo ao meio social com o gozo de
saída temporária.”.
De fato, o livramento condicional representa a última etapa do
cumprimento de pena no sistema progressivo prisional e tem o escopo de diminuir os
efeitos negativos da prisão e facilitar a reinserção social do condenado, antecipando-lhe
a liberdade se forem demonstradas boas condições de ressocialização e desde que seja
cumprida determinada fração da pena.
Entretanto, pelo fato de se tratar do benefício mais amplo da execução
penal, a lei exigiu mais para a sua aplicação, dando ao juiz o dever de analisar as
condições pessoais do réu e, a partir delas, emitir um juízo hipotético sobre o
afastamento da reincidência deste, ou seja, o magistrado presume se o sentenciado
voltará ou não a delinquir.
Deveras, a teor do art. 83, parágrafo único, do CP, a concessão do
livramento condicional fica subordinada à constatação de condições pessoais que façam
presumir que o liberado não volte a delinquir.
Não se desconhece, evidente, o conteúdo da súmula 441 do STJ, que
determinou que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento
condicional.
Contudo, no caso em tela, mesmo que preenchido requisito objetivo (lapso
temporal) em razão do disposto na súmula no 441 do STJ, o agravante não apresenta
mérito para alcançar o livramento condicional, ressaltando-se ser o benefício mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amplo da execução penal, ao ensejar maior contato do preso com a sociedade, cabendo
maior cautelar na aferição dos requisitos, inclusive com relação à absorção da
terapêutica prisional.
Dito isso, há que se considerar que a agravante possui histórico prisional
conturbado, contando com a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente
em abandono da saída temporária, em 16.05.2018.
Repisa-se: há que se dar relevância ao fato de o livramento condicional ser
o benefício mais amplo da execução penal e que, por se tratar da benesse que enseja
maior contato do preso com a sociedade, sua concessão deve decorrer de redobrada
cautela.
Assim, cautelosa há de ser a concessão do livramento condicional ao
sentenciado que evadiu-se do regime semiaberto quando teve oportunidade.
Logo, era mesmo de rigor o indeferimento do pleito, não merecendo
qualquer reparo a decisão atacada.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo em execução.
João Morenghi
Relator
jvmf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 40513
Agravo em Execução n. 0007602-70.2019.8.26.0521 - Sorocaba
Execução n. 0007602-70.2019.8.26.0521 - DEECRIM UR10
Agravante - Diego Ribeiro de Azevedo
Agravado
- Ministério Público
Relator JOM voto 44.084
Declaração de Voto
Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo
Relator, eminente desembargador João Morenghi, pelo meu voto, dá-
se provimento ao agravo.
O agravante Diego Ribeiro de Azevedo, primário,
cumpre pena privativa de liberdade que totaliza seis anos, dois meses e
vinte dias de reclusão. Iniciado o resgate, em 18 de novembro de 2016,
tem término previsto para 6 de fevereiro de 2023 (fls. 11).
O livramento condicional foi indeferido, ao
argumento de que: “(...) embora preencha o requisito objetivo, observo que
o executado foi promovido ao regime semiaberto em data recente, no qual
ainda não deu provas de aptidão. Entendo, portanto, haver a necessidade de
permanecer nesse estágio por um período, que constitui fase imprescindível
àquela de ampla liberdade, e que também proporcionará um retorno gradativo
ao meio social com o gozo de saída temporária” (fls. 22).
Ocorre que o agravante, primário, já cumpriu
mais de dois quintos da pena. Tem boa conduta carcerária, tanto que
obteve a progressão ao regime semiaberto (fls. 10/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No âmbito da execução penal, diversa deve ser a
operação de individualização da pena. O raciocínio muda de pólo.
Importa
analisar
o
mérito
do
condenado,
representado pela ausência de infração disciplinar, participação em
atividade de trabalho e bom relacionamento com os companheiros e
funcionários. Interessa observar em que medida o condenado
demonstra mérito para de modo gradativo se reintegrar à comunidade.
O livramento condicional é direito do condenado
de modo que, preenchidos os pressupostos, cabe ao juiz concedê-lo,
propiciando que o condenado resgate o restante da pena, em menor
restrição da liberdade.
Impõe-se assegurar o livramento condicional,
pois, satisfeitos os requisitos legais, o indeferimento do pedido viola o
disposto no artigo 83, do Código Penal e artigo 132, da Lei de
Execução Penal.
A obtenção do livramento condicional deve ter
como parâmetro a observância dos requisitos objetivos e subjetivos.
São requisitos objetivos: 1) natureza e quantidade
da pena imposta ao condenado: pena privativa de liberdade igual ou
superior a dois anos (art. 83, caput, CP); 2) desconto de parte da pena
imposta: mais de um terço e não reincidência em crime doloso (art. 83,
I, CP); ou, mais da metade, se reincidente em crime doloso (art. 83, II,
CP); o condenado por crime hediondo, não reincidente específico,
mais de dois terços da pena (art. 5o, Lei 8.072/90); 3) reparação do
dano causado pela infração, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 83, IV, CP).
São requisitos subjetivos: 1) presença de bons
antecedentes; 2) comportamento satisfatório durante a execução da pena
(art. 83, III, 1a pte, CP); 3) bom desempenho no trabalho que lhe é
atribuído (artigo 83, III, 2a pte, CP); 4) aptidão para prover a própria
subsistência mediante trabalho honesto (art. 83, III, última parte, CP);
para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, a constatação de condições pessoais que façam presumir
que não voltará a delinquir (art. 83, parágrafo único, CP).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao agravo para conceder a Diego Ribeiro de Azevedo o livramento condicional,
mediante o cumprimento das obrigações previstas no artigo 132, da Lei de
Execução Penal.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
desa. Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
F68ABD2
5
7
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
F85D782
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0007602-70.2019.8.26.0521 e o código de confirmação da tabela acima.